Tribunal: TJDFT
Processo: 0701185-60.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701185-60.2022.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: JUÍZO DO 2o JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo Distrito Federal contra a decisão monocrática proferida pelo Juiz do 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia, no processo autuado sob o no 0715812-31.2021.8.07.0003, que determinou à Secretaria de Economia do Distrito Federal e ao Detran imputar à Flávio Henrique Reis Vieira, réu na ação movida por Reginaldo Nobre Cavalcante, os débitos de tributos incidentes sobre o veículo placa JEZ 1751, a partir de 30/06/2009, bem como promover as anotações no prontuário do veículo acerca da alienação, das infrações de trânsito e pontuações correlatas, bem como outros débitos incidentes. Sustenta a ilegalidade do ato por ter-lhes sido imputada obrigação sem fazer parte da relação processual, e por não observar as normas de direito tributário e do Código de Trânsito. Postula a concessão de liminar para suspender os efeitos do ato judicial impugnado até o julgamento do mandado de segurança e no mérito requer a concessão da segurança a fim de anular o ato coator, afastando a obrigação imposta. DECIDO. Esta Turma tem adotado o entendimento de que não é cabível mandado de segurança contra ato judicial no âmbito dos Juizados Especiais. Tal posição tem respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5o, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5o, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 576847, Relator(a): EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 20/05/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-148 DIVULG 06-08-2009 PUBLIC 07-08-2009 RTJ VOL-00211-01 PP-00558 EMENT VOL-02368-10 PP-02068 LEXSTF v. 31, n. 368, 2009, p. 310-314). De outra parte, na forma do art. 80, inciso III do Regimento Interno das Turmas Recursais é cabível o agravo de instrumento contra decisão “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.” No caso em exame, tais circunstâncias se acham presentes, pois o impetrante, não sendo parte no processo, recebeu ordem para atuação em situação que representa violação a direito subjetivo seu, na qualidade de titular de crédito tributário. O fato de ser terceiro não impede o impetrante de intervir, pois não há outro meio, senão, o presente recurso de fazer prevalecer o seu direito. Ademais, a Lei n. 12.153/2009 autoriza o agravo de instrumento nos feitos em que a Fazenda Pública intervém. Assim, admito a fungibilidade para examinar o Mandado de Segurança como agravo de instrumento. Quanto à tempestividade, o mandado de segurança foi impetrado em 06 de julho 2022, porém, considerando que a impetrante não é parte no processo, o prazo não poderia ter corrido contra si, de modo que não há intempestividade. Conheço, pois, o agravo de instrumento. No mérito, o agravante se opõe à determinação do Juízo de origem que impõe a transferência de débitos tributários para o adquirente de veículo. Ocorre que a decisão, proferida em ação que tramitou entre particulares, afeta os direitos do agravante, em afronta ao princípio da relatividade da coisa julgada, regra garantista de fundamento constitucional que, neste particular, se aplica aos Juizados Especiais (“a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”, art. 506 do CPC). A determinação da sentença deve se limitar às obrigações entre as partes, alienante e adquirente do bem. Ademais, nos termos do art. 1o, § 8o, incisos I e III da Lei n. 7.431/1985, o adquirente e o alienante do veículo são solidariamente responsáveis pelo pagamento do IPVA quando não se fizer a comunicação da alienação ao ente público. Gerada a dívida, e não paga, o crédito é inscrito na Dívida Ativa, como ocorreu no presente caso relativo ao IPVA dos exercícios de 2009 a 2014 (ID 37044173 – PAG 10-17 presente processo). Após a inscrição, a CDA não pode ser alterada com base no art. 2o. da Lei n. 6.830/1980, a não ser por erro material, como prevista Súmula 392 do STJ: “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.” A modificação do sujeito passivo importa em constituição de novo débito, que não pode ser imposta por ordem judicial, a não ser no processo em que a Fazenda Pública tenha sido parte. A regra do art. 145, c.c o art. 149 do CTN não obriga a Administração a substituir o sujeito passivo do crédito tributário, pois a hipótese se destina a: “quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior”. Tal faculdade não interessa à Fazenda que já tem em seu favor a solidariedade. Ademais, todo o problema tem por origem a inércia do alienante que não informou oportunamente a alienação ao Departamento de Trânsito. Portanto, estão presentes os requisitos para a suspensão dos efeitos do ato impugnado. ANTE O EXPOSTO, admito o mandado de segurança como agravo de instrumento e concedo a liminar para sustar os efeitos da decisão judicial que, na origem, determinou ao recorrente a transferência de débitos tributários, eis que importa em substituição do sujeito passivo da obrigação tributária. Oficie-se ao Juiz do feito para que, em cinco dias, informe sobre eventual modificação da decisão impugnada. Promova, a Secretaria, a reautuação para agravo de instrumento, incluindo os interessados no polo passivo. Ante a decisão proferida no IRDR 19, processo 0748807-43.2020.8.07.0000, em que se discute a “Legalidade da responsabilidade solidária do vendedor que deixa de comunicar a venda do veículo ao órgão incumbido da fiscalização do trânsito até a data da efetiva comunicação, em conformidade com o disposto no art. 134 do CTB e art. 1o, § 8o, inc. III, da Lei do IPVA (Lei no 7.431/1985)”, determino o sobrestamento do feito até ulterior julgamento do incidente paradigma. Julgado o incidente, abra-se vista para a parte contrária se manifestar, no prazo legal. (e) Brasília/DF, 11 de julho de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito